Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707174-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO LESSA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. SIGILO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É possível a decretação, em processos públicos, de sigilo individual tão somente em relação à documentos acobertados pela proteção à intimidade, ao sigilo bancário, fiscal e médico. 7. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a concessão da gratuidade de justiça, porquanto cumpre os requisitos legais. Discorre acerca do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela suspensão do processo até o seu julgamento. Afirma que, in casu, o acordão vergastado se valeu de critério objetivo para aferição da hipossuficiência do recorrente, tendo levado em consideração apenas o valor bruto dos seus rendimentos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese ora em análise, verifico que o apelante percebe valores consideráveis a título de proventos de aposentadoria pagos pelo Senado Federal da República (R$ 38.553,12; em janeiro de 2024, Id. 58.120.327). Valores estes muito superiores à média da remuneração nacional recebida pelos demais trabalhadores assalariados. Não obstante toda a situação fática relativa aos gastos inerentes a manutenção do apelante e da sua família, mormente aqueles relacionados à saúde, verifico que nos documentos coligidos aos autos, especialmente os extratos Id. 58.120.136 e Id. 58.120.315, a par de demonstrarem gastos realizados em drogarias, também apontam a ocorrência de vários gastos que podem ser considerados supérfluos, dentre eles merecem destaque os diversos gastos com “loterias on line”. Verifico ainda que os filhos do apelante, aparentemente já são maiores de idade, posto que não figuram como seus dependentes no plano de saúde do Senado Federal, não havendo maiores informações acerca da eventual impossibilidade de eles proverem, por conta própria, o seu respectivo sustento. Quanto a alegada despesa mensal de R$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) relacionada a compra de medicação para a filha do apelante (vitaminas, sais minerais, ferro e proteína, conforme Laudo Médico Id. 58.120.312, datado de 15.09.2020), tenho que os comprovantes de transferência de valores via Pix, feitos diretamente da conta bancária do apelante para a conta da filha (Id. 58.120.313), não possuem o condão de comprovar que tais valores são integralmente gastos com a compra de medicamentos. O apelante também não coligiu aos autos qualquer comprovação acerca do seu patrimônio, bem como não juntou aos autos cópia da declaração de imposto de renda. Importante ressaltar que, não obstante haja a comprovação do comprometimento de parte da renda do apelante com o pagamento de parcelas relativas à empréstimos consignados, o apelante se descurou em demonstrar qual a destinação dos valores obtidos através dos respectivos empréstimos, que demonstram ter sido contraídos em valores expressivos, considerando os valores e prazos das parcelas descontadas no contracheque do apelante, o que robustece a possibilidade de que possam ter sido contratados por mera liberalidade do seu tomador (ID 62126749 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.178do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002